Tribunal: TJDFT
Processo: 0703192-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO APREENDIDO EM INQUÉRITO POLICIAL. REQUERIMENTO DE POSSE. tutela provisória indeferida. TERCEIRA DE BOA-FÉ. INVESTIGAÇÃO criminal EM CURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para nomeação da autora como fiel depositária do veículo apreendido ECOSPORT SE1.6 B, placa PXU-3883, em operação da polícia civil, decorrente de investigação da prática de estelionato por terceiros.
2. O pedido de concessão de antecipação da tutela recursal foi indeferido, oportunidade em que a Agravante interpôs Agravo Interno, alegando que o bem é inservível ao processo penal em razão de haver passado por perícia criminal; boa-fé da adquirente; ausência de oposição pelo Ministério Público; e que a posse reivindicada não esgotaria o objeto da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a interposição de Agravo Interno contra decisão que indeferiu liminar em Agravo de Instrumento; (ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC a justificar a concessão da tutela de urgência para deferir a posse do bem apreendido à Agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Agravo Interno em que se pede o reexame de decisão liminar no Agravo de Instrumento fica prejudicado por perda do objeto quando julgado na mesma ocasião deste. Precedente: Acórdão 1965153.
5. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
6. De acordo com a jurisprudência pacífica das Turmas Recursais, Turmas Cíveis e Criminais deste Tribunal, se o veículo objeto da apreensão ainda interessar à investigação do delito, é inviável a sua restituição antes do trânsito em julgado da sentença, mesmo ao terceiro de boa-fé, inclusive sob a condição de fiel depositário. Precedentes: Acórdãos 1812076, 1148753, 2069431, 2071698, 2072420.
7. Ademais, em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/1997, estabelecendo que a liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação.
8. Não evidenciada a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.
____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300, 1.059; Lei no 8.437/92, art. 1o, § 3o; Lei 9.494/1997 art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1965153, 0702567-20.2024.8.07.9000, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 7/2/2025; TJDFT, Acórdão 1812076, 0702485-23.2023.8.07.9000, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 5/2/2024; TJDFT, Acórdão 1148753, 0709961-25.2018.8.07.0000, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, j. 30/1/2019; TJDFT, Acórdão 2069431, 0747986-60.2025.8.07.0001, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, j. 17/11/2025; TJDFT, Acórdão 2071698, 0742754-67.2025.8.07.0001, Rel. LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, j. 27/11/2025; TJDFT, Acórdão 2072420, 0746716-98.2025.8.07.0001, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, j. 4/12/2025.